Tribunal: TJBA
Processo: 8002391-49.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8002391-49.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AGNALDO PEREIRA NUNES Advogado(s): LUCIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. DATA DO SAQUE INTEGRAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação indenizatória. O Autor alegou que somente em 14/03/2025, ao obter extratos da conta do PASEP junto ao Banco do Brasil, tomou ciência da ausência de correção adequada dos valores depositados, momento a partir do qual sustentou que inicia-se o prazo prescricional. Contudo, conforme os autos, o último saque ocorreu em 18/11/1993, e a ação somente foi ajuizada em 24/03/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques ou irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 dos recursos repetitivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores decorrentes de irregularidades em contas individuais vinculadas ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme estabelecido no Tema 1.150 do STJ. 4 - O marco inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que ocorre, via de regra, na data do saque integral dos valores depositados, por ocasião da aposentadoria ou outro evento que motive o levantamento da conta. 5 - A ciência do dano não pode ser postergada para momento arbitrário de solicitação de extratos bancários, sob pena de subversão do regime jurídico da prescrição e insegurança jurídica. 6 - No caso, comprovado que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 18/11/1993 e que a ação foi ajuizada apenas em 24/03/2025, ultrapassado em mais de três décadas o prazo prescricional de 10 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2 - O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores da conta PASEP, quando o titular toma ciência do saldo e, por consequência, de eventuais irregularidades. 3 - A contagem do prazo prescricional não se posterga para o momento em que o titular, muitos anos após o saque, solicita extratos bancários. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: - STJ, Tema nº 1.150, Recursos Repetitivos. - TJ-DF, Apelação Cível 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03/11/2023. - TJ-RN, Apelação Cível 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 16/07/2024. - TJ-SP, Recurso Inominado 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Juiz Arnaldo L. Z. Valderrama, j. 29/01/2024. - TJ-PR, Apelação Cível 0034170-95.2024.8.16.0014, Rel. Subst. Luciano C. Albuquerque, j. 26/10/2024. - TJ-BA, Apelação Cível 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8002391-49.2025.8.05.0113, em que figuram como Agravante AGNALDO PEREIRA NUNES e Agravado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA